Tribunal: TJPA
Processo: 0801572-89.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com modificação do regime e substituição da pena; (ii) a absolvição por negativa de autoria e materialidade ou por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (iii) o reconhecimento da ilicitude da prova por violação de domicílio, com absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP; (iv) a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (v) o reconhecimento de prisão ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se é devida a aplicação do tráfico privilegiado, bem como eventual redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade não procede. O art. 5º, XI, da CF/1988 admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito. No caso, os policiais receberam informação de usuário abordado em posse de entorpecente, que indicou o apelante como vendedor. Houve visualização de comercialização na porta da residência e fuga para o interior do imóvel. Tais circunstâncias configuram fundadas razões para o ingresso, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 280. O tráfico de drogas é crime permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar quando presente situação de flagrância. Quanto ao segundo imóvel, houve autorização da moradora, confirmada em juízo. 4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza de 0,81 g (oitenta e um centigramas) e 428 g (quatrocentos e vinte e oito gramas) de cocaína, pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial, pelo relato da informante e pela confissão do corréu quanto à guarda da droga. Nos termos do art. 155 do CPP, o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento policial quando harmônico com os demais elementos probatórios. 5. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável. A quantidade de droga, a apreensão de balança de precisão, faca e dinheiro, a dinâmica da ação e os antecedentes do apelante evidenciam destinação mercantil. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica condutas múltiplas, bastando a prática de um dos verbos nucleares. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de prova de mercancia direta para configuração do tráfico. 6. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamento nos antecedentes, nas circunstâncias e nas consequências do delito. As consequências foram valoradas de forma genérica. Nos termos do art. 59 do CP e da jurisprudência do STJ, não se admite exasperação com base em fundamentos inerentes ao tipo penal. Afastado esse vetor, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa. 7. Na segunda fase, correta a incidência da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, com fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 661 (seiscentos e sessenta e um) dias-multa. 8. Na terceira fase, é incabível a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O apelante possui condenação anterior por tráfico e é reincidente. Não preenche os requisitos de primariedade e bons antecedentes, nem demonstra não se dedicar a atividades criminosas. A jurisprudência do STJ afasta a minorante em tais hipóteses. 9. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas. Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e improvido. Dosimetria corrigida de ofício para redimensionar a pena-base, tornando definitiva a pena em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 661 (seiscentos e sessenta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, I, e 77; CPP, arts. 155, 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, AgRg no RHC 163572/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2022; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 698362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2511805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no REsp 2186380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, corrigir, de ofício, a dosimetria da pena basilar do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801572-89.2023.8.14.0032

APELANTE: JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com modificação do regime e substituição da pena; (ii) a absolvição por negativa de autoria e materialidade ou por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (iii) o reconhecimento da ilicitude da prova por violação de domicílio, com absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP; (iv) a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (v) o reconhecimento de prisão ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se é devida a aplicação do tráfico privilegiado, bem como eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade não procede. O art. 5º, XI, da CF/1988 admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito. No caso, os policiais receberam informação de usuário abordado em posse de entorpecente, que indicou o apelante como vendedor. Houve visualização de comercialização na porta da residência e fuga para o interior do imóvel. Tais circunstâncias configuram fundadas razões para o ingresso, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 280. O tráfico de drogas é crime permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar quando presente situação de flagrância. Quanto ao segundo imóvel, houve autorização da moradora, confirmada em juízo.

4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza de 0,81 g (oitenta e um centigramas) e 428 g (quatrocentos e vinte e oito gramas) de cocaína, pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial, pelo relato da informante e pela confissão do corréu quanto à guarda da droga. Nos termos do art. 155 do CPP, o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento policial quando harmônico com os demais elementos probatórios.

5. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável. A quantidade de droga, a apreensão de balança de precisão, faca e dinheiro, a dinâmica da ação e os antecedentes do apelante evidenciam destinação mercantil. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica condutas múltiplas, bastando a prática de um dos verbos nucleares. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de prova de mercancia direta para configuração do tráfico.

6. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamento nos antecedentes, nas circunstâncias e nas consequências do delito. As consequências foram valoradas de forma genérica. Nos termos do art. 59 do CP e da jurisprudência do STJ, não se admite exasperação com base em fundamentos inerentes ao tipo penal. Afastado esse vetor, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.

7. Na segunda fase, correta a incidência da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, com fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 661 (seiscentos e sessenta e um) dias-multa.

8. Na terceira fase, é incabível a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O apelante possui condenação anterior por tráfico e é reincidente. Não preenche os requisitos de primariedade e bons antecedentes, nem demonstra não se dedicar a atividades criminosas. A jurisprudência do STJ afasta a minorante em tais hipóteses.

9. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas. Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido. Dosimetria corrigida de ofício para redimensionar a pena-base, tornando definitiva a pena em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 661 (seiscentos e sessenta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, I, e 77; CPP, arts. 155, 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, AgRg no RHC 163572/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2022; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 698362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2511805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no REsp 2186380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
corrigir, de ofício
, a dosimetria da pena basilar do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jocivaldo da Silva Fernandes, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 19480547 - Págs. 1 a 7):

(...)

a) Reformar a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, para redimensionar o quantum de pena aplicada ao apelante JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES, aplicando-lhe na terceira fase da dosimetria, o patamar máximo de 2/3 previsto no §4°, do art. 33, da LD, com a modificação de regime e substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos;

b) A absolvição do apelante JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES, pela clara negativa de materialidade e autoria delitiva e/ou pela absolvição por insuficiência de provas para ensejar um édito condenatório, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP;

c) Pelo princípio de eventualidade, que seja reconhecida a ilicitude da prova obtida mediante violação de direito constitucional, com a consequente absolvição, por força do art. 386, inciso II, do CPP; d) Seja desclassificada a tipificação do artigo 33 para o artigo 28 da lei 11.343/2006.

e) Seja reconhecido prisão ilegal por invasão de asilo inviolável,pois a droga foi encontrado na posse de Charles Filho dos Anjos

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, verifico que os policiais estavam em rodas, quando avistaram o nacional Jailson, já conhecido como usuário de entorpecente, que ao perceber a viatura tentou evadir-se, momento em que foi abordado e encontrado na posse de entorpecente, que informou que havia comprado do ora recorrente pela quantia de R$30,00. Que diante de tais, se dirigiram ao local indicado por aquele e se depararam com o réu comercializando entorpecente para outro usuário já conhecido da polícia. Que, ao tentarem realizar a abordagem, o ora recorrente correu para dentro da casa, adentrou ao banheiro e tentou desfazer-se da droga que estava em suas mãos, jogando-a dentro do vaso sanitário, porém essa foi recuperada e apreendida. Ainda, receberam informações, do serviço de inteligência, de que havia outra parte dos entorpecentes guardadas na casa do corréu Charles. Ocasião em que se dirigiram até o local, mediante autorização de Maria de Fátima, adentraram na residência e que o próprio Charles entregou a substância para a polícia no ato, colaborando com a polícia.

Pois bem. Em que pese não haja comprovação da autorização para ingresso no imóvel do ora recorrente, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões para tal – denúncia de compra de droga por usuário já conhecido da polícia, visualização de venda de entorpecente na porta do imóvel (flagrante delito) e fuga para dentro do imóvel.

Quanto ao ingresso no segundo imóvel (casa do corréu Charles), verifico que foi devidamente autorizado tal ingresso pela Sra. Maria de Fátima dos Anjos Queiroz, conforme depreende-se de seus depoimentos tanto na esfera policial quanto em juízo, não havendo nenhuma ilegalidade

(AgRg no RHC n. 200.123/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025.).

Outrossim, destaco que o delito de tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Para ratificar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência . 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19480545 - Págs. 4 a 12):

(...)

No que tange à materialidade delitiva, ao analisar os elementos de informação do Procedimento Investigatório em comunhão com as provas dos autos resta comprovada a prática do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Há nos autos laudo de constatação de entorpecentes devidamente acostado no ID 101914451 cujo resultado deu - POSITIVO POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” no material analisado e descrito acima.

A materialidade ainda é comprovada pelo laudo fotográfico das substâncias apreendidas ID 101914451.

Em relação à autoria entende este juízo que esta restou devidamente comprovada em relação aos denunciados réus JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES e CHARLES FILHO DOS SANTOS, mas há dúvida razoável quanto à conduta de DIANA FERREIRA PARANATINGA já que não fora durante a instrução feito prova de que a mesma traficasse.

A prova oral colhida em audiência judicial aponta de maneira inconteste a autoria aos réus JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES e CHARLES FILHO DOS SANTOS, vejamos:

A testemunha policial militar MELQUISEDEQUE DOS SANTOS MOREIRA – PM disse em juízo que estava de serviço no dia; que o cidadão apreendido já era conhecido usuário de drogas e que tinha acabado de sair do local ele teria comprado para consumo; que nessa abordagem não foi encontrado nenhum entorpecente. Porém, ao ser indagado ele informou que havia comprado na boca de fumo do acusado; que, passando em frente, notaram uma movimentação estranha de pessoas que entravam e saíam, que pegavam substância entorpecentes e saíam, e o acusado ia entregar no portão a substância; que avistaram um usuário saindo da residência do acusado; que a casa avistada pela testemunha de onde saiu o usuário pertencia à Jocivaldo; que Jocivaldo foi abordado no portão da referida casa, onde foi encontrado uma pequena quantidade de substância, e em seguida foi realizada uma busca com outro policial enquanto o depoente ficou na frente da casa; que o outro policial (soldado e o sargento) entrou na casa de Jocivaldo; que na casa do Jocivaldo, foi preso o Jocivaldo e a acusada Diana; que foram os outros dois policiais (o soldado e o sargento) que realizaram dentro da casa a apreensão da droga jogada no vaso sanitário – o depoente não entrou na casa; que foi apreendido no ato balança de precisão, aparelho celular; que, em razão de denúncia de moradores, receberam algumas informações, deslocando-se então para a casa do denunciado Charles; que a quantidade maior de entorpecente relacionada ao acusado Jocivaldo não era guardada no mesmo local, provavelmente para dificultar uma prisão ou algo do tipo; que era outra pessoa que guardava essa quantia maior de droga, entregando aos poucos para Jocivaldo para que o mesmo a comercializasse, dificultando assim a prisão; que a informação sobre Charles foi passada pelo serviço de inteligência; que, chegando à casa de Charles, a tia do denunciado foi quem lhes recebeu, autorizando a entrada dos policiais na residência, sendo que o próprio Charles entregou a substância para a policia no ato, colaborando com a polícia; que Charles relatou aos policiais que estava guardando os entorpecentes para Jocivaldo e Diana; que Charles informou ainda que um dia antes havia entrega de entorpecente para ele guardar, e que lhe seria pago uma quantia para realizar esse serviço; que não teve acesso ao prints de conversa no Whatsapp constantes nos autos; que a testemunha não conhece os denunciados de outras ocorrências, mas ouviu que Jocivaldo já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas; que haviam 04 (quatro) policiais no momento do flagrante – que todos eles eram homens; que no momento do flagrante não foi realizada revista pessoal na Diana; que não se recorda de quem fez a busca pessoal em Jocivaldo; que lembra ter sido apreendida grande quantidade de entorpecente, mas não se recorda exatamente quanto; que não foi o depoente quem realizou a apresentação do acusado na sede policial; que foi encontrado dinheiro na casa de Jocivaldo, mas não se recorda a quantidade certa; que não se recorda da quantidade de droga apreendida; que foi apreendido celular na casa de Jocivaldo; que o celular em questão não foi desbloqueado na casa do Jocivaldo; que não se recorda se Jocivaldo ou Diana confessaram a prática delituosa.

A testemunha policial militar MARCELINO PORFÍLIO ALVES – PM disse em juízo que se recorda da ocorrência em tela; que Melquisedeque solicitou apoio para a abordagem do acusado; que o acusado teria guardado o entorpecente na casa de Jocivaldo; que ao chegar no local da ocorrência, viu duas pessoas, uma comprando e recebendo um pacote com entorpecente; que ao chegar no local, “Lia” evadiu-se do local; que não logrou êxito em abordar o “Lia”, e ao tentar abordar o denunciado Jocivaldo, este também evadiu-se, jogando a droga que estava na sua mão no vaso sanitário da sua residência; que a mulher de Jocivaldo deu a descarga no vaso com a droga dentro; que o PM Evandro conseguiu retirar do vaso a droga que fora jogada ali; que foi encontrada uma balança de precisão, bem

como uma quantia em dinheiro; que logo após a abordagem, os policiais receberam informação de que Jocivaldo teria droga sua guardada na casa de “Charlinho”; que se deslocaram para a casa de Chales; que os policiais falaram com a tia de “Charlinho”, e a mesma relatou que Charles teria recebido uma sacola do Jocivaldo; que “Charlinho” afirmou que estava guardando drogas de Jocivaldo; que adentraram na residência de Jocivaldo o depoente e Evandro; que foi encontrado dentro do vaso sanitário na residência de Jocivaldo um pacote com entorpecente; que a droga apreendida foi pesada posteriormente na delegacia; que foi apreendido valor em dinheiro, não se recordando o valor exato, de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais); que não foi feito revista pessoal na denunciada; que o celular apreendido estava bloqueado com senha, e o depoente não viu ninguém mexendo no aparelho; que foi encontrado no ato uma balança de precisão; que os policiais foram autorizados a entrar na casa de Jocivaldo, bem como na casa de Charles, tendo comprovação disto. A testemunha policial militar EVANDRO JUNIOR DE ALMEIDA MENDONÇA – PM disse em juízo que

Chamo atenção que o depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse Servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios.

Sob esse aspecto, denoto que o(s) depoimento(s) policial(is) colecionados nos autos estão em perfeita harmonia entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, não discrepa a jurisprudência de nossos Tribunais:

(...)

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso. Nesse sentido:

(...)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

E, no caso os réus foram presos em flagrante por guardar consigo quantidade de entorpecente em sua residência.

Veja que os depoimentos dos policiais foram firmes e coesos, havendo perfeita consonância entre aquilo que foi dito no inquérito policial e os depoimentos colhidos em sede judicial sob o crivo do contraditório. Ademais, destaque-se neste ponto, não existir nos autos, nenhum único indicativo de que os policiais ouvidos como testemunhas, tivessem a intenção de inculpar falsamente os acusados, de prejudicá-los, incriminá-los injustamente ou que tivessem interesse particular na prisão ou que tivessem prestado suas declarações de forma parcial. Vale ressaltar que o testemunho policial goza fé pública e presunção de veracidade salvo prova em contrário.

Ademais, para ser destituído de valor probante é necessária prova em contrário ou exposição de motivo sério e concreto apto a demonstrar sua inidoneidade propósito ou interesse em falsamente incriminar os réus. No presente caso, nenhuma das testemunhas de acusação sequer foram contraditadas, estando seu depoimento em perfeita conformidade com as demais provas constantes dos autos.

A testemunha MARIA DE FÁTIMA DOS ANJOS QUEIROZ (INFORMANTE – TIA DO CHARLES) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que de noite chegou na frente da sua residência um carro vermelho de onde saiu o denunciado Jocivaldo que entregou uma sacola para Charles; que no outro dia, na hora do almoço, a polícia chegou na sua residência; que informou à polícia desconhecer a existência de drogas em sua residência; que Charles relatou às autoridades que guardava entorpecentes na sua residência; que autorizou a entrada dos policiais na sua residência; que relatou à autoridade policial ter visto a entrega da droga apreendida na sua casa; que foi Jocivaldo quem entregou a droga para Charles (a depoente reconheceu Jocivaldo no momento da audiência); que Charles nunca havia falado com a depoente sobre a droga apreendida na sua residência; que depois da prisão, a depoente não conversou com o denunciado Charles sobre o ocorrido; que Charles colaborou com a polícia mostrando aonde estava a droga na residência; que a casa aonde foi encontrado o entorpecente pertence à depoente; que Charles não foi preso anteriormente por tráfico; que não sabe informar se Charles é usuário; que a drogada apreendida foi encontrada dentro de uma bolsa de Charles; que a depoente autorizou a polícia à entrar na sua residência.

Registra-se que além dos policiais ouvidos nos autos apontando a participação de Jocivaldo, também foi colhido depoimento em fase policial de Jailson Menezes de Oliveira, o suposto usuário de entorpecente, o qual relatou que já havia comercializado entorpecente com o “macaco” em mais de uma oportunidade.

Ademais, a Sra. Maria de Fátima dos Anjos Queiroz, também ouvida em juízo, foi categórica em afirmar que reconhece Jocivaldo da Silva Fernandes como a pessoa que entregou uma sacola contendo entorpecente para seu sobrinho Charles Filho dos Anjos para que Charles pudesse guardar o entorpecente na residência.

Ademais, o acusado Charles também relatou que foi procurado por Jocivaldo para guardar o entorpecente, recebendo uma quantia entre 200 e 350 reais. Charles colaborou com a Justiça, apresentando espontaneamente prints das conversas que teria travado com o Jucivaldo, nas quais mostram claramente a negociação entre Charles e Jocivaldo.

O acusado JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES, por sua vez, na ocasião de seu interrogatório, em síntese, negou os fatos afirmando que não estava exercendo tráfico de drogas na sua residência; que estava na área aberta da sua casa; que os policiais entraram sem a permissão do depoente; que não tinha como pular o muro como fora relatado pelos policiais, pois o mesmo era muito alto; que os policiais não apreenderam nada com o depoente; que no momento da abordagem, os policiais pegaram R$ 600,00 (seiscentos reais) que estavam de posse do depoente; o depoente alega que desses R$ 600,00 (seiscentos reais), 300 seriam da esposa do depoente, que seriam destinados para compra de itens variados para o filho; que a abordagem ocorreu enquanto o depoente estava dormindo; que o depoente tem 02 filhos, sendo apenas um registrado em seu nome; que o depoente está sem documentos de identificação; que os policiais não pegaram nada com Jocivaldo no momento do flagrante; que os policiais apreenderam apenas o celular da esposa do depoente e um livro; que o depoente não tinha celular; que o depoente é pescador; que o dinheiro apreendido é fruto do trabalho de pesca do denunciado; que vendia o peixe na rua e não na feira; que não havia nenhuma balança na sua residência; que os cartões da nubank e da Caixa Econômica Federal de titularidade de João Walter Guimarães constantes nos autos foram encontrados na rua; que o depoente já foi usuário de droga; que não foi Jocivaldo quem entregou a droga para Charles; que os policiais fizeram a revista na casa do depoente; que os policiais pediram ao depoente entregasse os nomes que os próprios policiais perguntaram – o depoente afirmou no momento desconhecer os nomes citados pela autoridade policial; que não estava envolvido em nenhum crime; que ao ser conduzido para outra casa, não viu ninguém lá, e logo em seguida foi conduzido à delegacia; que foram conduzidos à delegacia apenas o depoente, a sua esposa, e outro policial; que somente depois da apreensão do depoente e sua esposa é que chegaram à delegacia outras pessoas apreendidas; que o depoente desconhece as conversas de Whatsapp constante nos autos; que o depoente não usava celular, e que as conversas não são do depoente; que o depoente não conhece Charles; que desconhece o motivo de Charles e sua tia estarem lhe acusando de tráfico; que o depoente não tem residência fixa; que no momento da prisão em flagrante entraram na casa do depoente um policial militar e dois reservados; que os policiais não leram mandado de prisão, busca e apreensão no momento da apreensão; que ninguém foi preso no momento do flagrante; que os policiais entraram na residência e não pegaram nada; que o depoente estava em liberdade há um e 3 meses; que o celular apreendido não pertence ao depoente; que o celular de capa rosa é da sua esposa; que o celular apreendido era bloqueado por senha; que o depoente já cumpriu 06 (seis) anos de pena; que o depoente não praticou o crime de tráfico.

A versão apresentada por Jocivaldo não encontra qualquer amparo nos autos.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

(...)

Assim, há um juízo de certeza acerca da prática do delito pelos réus JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES e CHARLES FILHO DOS SANTOS.

Como se verifica, o depoimento colhido em sede de instrução criminal aponta de forma clara e objetiva ter os acusados praticado a infração penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não restando dúvida acerca da conduta.

O réu CHARLES FILHO DOS SANTOS em juízo disse o seguinte, vejamos:

“que denunciado estava guardando a droga apreendida; que o denunciado morava com sua a tia; que “macaco” entrou em contato com o depoente para guardar a droga; que o depoente não tinha contato com a denunciada; que é primeira vez que o denunciado vê a denunciada; que o denunciado iria ganhar R$ 300,00 (trezentos reais) para guardar a droga; que a conversa no whatsapp foram mandadas pelos denunciados Diana e Jocivaldo; que o denunciado tem ciência de que guardar droga é crime; que não haviam outras pessoas envolvidos na situação; que os policiais ofereceram qualquer tipo promessa ou vantagem ao denunciado caso ele cooperasse; que levaram o denunciado direto para a delegacia; que o macaco entregou a droga ao depoente; que nunca havia guardado droga antes; que nunca usou droga; que não tinha sequer ideia do quanto deveria cobrar para guardar; que nunca se envolveu com droga em outra situação”.

Os elementos fáticos colhidos são suficientes para dar suporte à condenação dos réus.

A defesa em sede de alegações finais pugna pela absolvição dos réus por não haver provas da traficância, o que a meu entender carece de prova de inocência. O que fora colhido nos autos da Ação Penal é suficiente para a condenação, não havendo dúvida razoável capaz de acolher o pleito absolutório.

Mais uma vez reitero que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de “ter em depósito”, “guardar”, “transportar” e “trazer consigo”, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva.

O art. 33 da Lei 11.343/06 é composto por dezoito condutas típicas: importar (trazer de fora), exportar (enviar para fora), remeter (expedir, mandar), preparar (por em condições adequadas para uso), produzir (dar origem, gerar), fabricar (produzir a partir de matérias primas, manufaturar), adquirir (entrar na posse), vender (negociar em troca de valor), expor à venda (exibir para a venda), oferecer (tornar disponível), ter em depósito (posse protegida), transportar (levar, conduzir), trazer consigo (levar consigo, junto ao corpo), guardar (tomar conta, zelar para terceiro), prescrever (receitar), ministrar (aplicar), entregar (ceder) a consumo ou fornecer (abastecer) drogas, ainda que gratuitamente (amostra rátis).

Os vários núcleos verbais fazem do tráfico crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado). Assim, mesmo que o agente pratique, no mesmo contexto fático e sucessivamente mais de uma ação típica (p. ex., depois de importar e preparar certa quantidade de droga, o agente traz consigo porções separadas para venda a terceiros), por força do princípio da alternatividade, responderá por crime único.

Pois bem, a multiplicidade de condutas típicas faz com que as circunstâncias do tráfico de drogas sejam as mais variadas, o que provoca certas controvérsias a respeito da prisão em flagrante.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 19479938 - Págs. 1 a 2) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, balança de precisão, uma faca tipo peixeira e da quantia de R$ 754,50;

b)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 19480436 - Págs. 1 a 2), o qual a atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos– 0,81g e 428g de cocaína -

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, que confirmaram os fatos narrados na denúncia;

d)

Depoimento da informante Maria de Fátima dos Anjos Queiroz (tia do corréu Charles) – a qual confirmou que o réu Jocivaldo entregou uma sacola para seu sobrinho (réu Charles), na noite anterior à chegada da polícia. Ainda, que concedeu autorização para os policiais entrarem em sua residência. Que Charles relatou às autoridades que guardava entorpecentes na sua residência e que colaborou com aquelas mostrando onde estavam os entorpecentes;

e)

Confissão do corréu Charles – que confirmou que o réu entrou em contato para guardar a droga e iria ganhar a quantia de R$300,00. Ainda, relatou que aquele lhe entregou os entorpecentes.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, estão harmônicos com as demais provas dos autos.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – flagrante de venda de entorpecente, a apreensão de balança de precisão, faca, dinheiro e a quantidade de entorpecentes encontrados -, além de já possuir antecedente por tráfico de drogas (processo nº 0001403-93.2014.8.14.0051), não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 - DOSIMETRIA. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 19480545 - Pág. 16 a 17):

RÉU: JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES

1ª Fase - Observo que o réu detém antecedentes Criminais.
No mais, a culpabilidade do réu se mostra inerente ao tipo penal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito não pode ser apurado.
As circunstâncias do tipo extrapolam a razão da previsão legal em razão das circunstâncias flagrâncias, bem como a quantidade expressiva de droga apreendida, o que levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, valoro, portanto, negativamente
.
A conduta teve graves consequências para a sociedade.
Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessa individual averiguação tendo em vista a quantidade de pena, fixo a pena-base em 6 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

2° Fase - Verifico que trata-se de réu reincidente, fixo portanto a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

3° Fase – Não há causas de aumento e/ou diminuição de pena. Diante da análise acima exposta torno a pena definitiva de JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) DIAS MULTA.

DO REGIME A pena deve ser cumprida em regime fechado por se tratar de réu reincidente.

O acusado não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, valorou, negativamente os vetores dos antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena basilar em 6 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em que pese as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes (sentença penal condenatória no processo nº 0001403-93.2014.8.14.0051, com TJ em 06/11/17) e circunstâncias do delito (expressiva quantidade de entorpecente apreendido -
0,81g e 428g de cocaína), estarem em consonância com a Súmula nº 17 deste e. TJPA, de modo diverso ocorre em relação as consequências do delito.

Ora, as consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –,
in casu
, não transbordam ao tipo, no que neutralizo tal vetor.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

(...)

4. Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Precedentes.

(...)

8. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1 .738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local.

(STJ - HC: 698362 RO 2021/0319586-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Desse modo, realizo a diminuição proporcional, redimensionando a pena base para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência (processo nº
0000191-37.2014.8.14.005, com TJ em 19/04/23, antes dos fatos - 20/09/23), e aplicada a fração jurisprudencial de 1/6, no que a preservo, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 661 (seiscentos e sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi negado o tráfico privilegiado, haja vista que restou comprovado a sua dedicação à atividade criminosa. Destaco que possui antecedentes específico (condenação por tráfico de drogas, tj em 06/11/17, nos autos de nº 0001403-93.2014.8.14.0051), e é reincidente (
processo nº
0000191-37.2014.8.14.005, com TJ em 19/04/23) o que já obsta à concessão da aludida benesse.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART . 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE . MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi indeferida não apenas em razão da quantidade de drogas, mas por ostentar os apenado maus antecedentes. 3. O entendimento adotado corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que, "Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). 4. A quantidade de droga apreendida (11,450 kg de maconha) constitui fundamentação idônea para a exasperação do regime prisional. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2511805 SP 2023/0415823-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Desse modo, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 661 (seiscentos e sessenta e um) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Preservo o regime inicial fechado para seu cumprimento, haja vista que o réu é reincidente e possui antecedentes, com fulcro no artigo 33, §2º e 3º do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP, por igual motivo.

Para mais fundamentar:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência.

6. Presentes circunstâncias judiciais negativas, que ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, há motivação concreta a justificar o regime inicial fechado, a despeito da primariedade do réu.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.186.380/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) 03 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena basilar do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026